Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708692-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO IUNES, SILVANA MARIA SILVA IUNES AGRAVADO: GILBERTO LACERDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RONALDO IUNES e SILVANA MARIA SILVA IUNES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0009953-78.2017.8.07.0015 iniciado por GILBERTO LACERDA DOS SANTOS (agravado), rejeitou os argumentos atinentes a existência de coisa julgada sobre o pedido de apuração de haveres relacionados a um projeto editorial produzido pela sociedade da qual o ora agravado foi desligado. Eis o teor do decisum questionado, o qual foi complementado por entendimento exarado em Embargos de Declaração (IDs. 81868185 e 84613638 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de liquidação de sentença (apuração de haveres) em decorrência de dissolução parcial sociedade empresária. Tendo em vista que as partes não concordaram com o valor dos haveres, é imprescindível a realização de perícia, ocasião em que o experto delimitará os documentos imprescindíveis ao desenvolvimento da prova. Assim, à Secretaria para diligenciar quanto à existência de perito idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta, devendo o profissional selecionado ser intimado para apresentação sua proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. As partes ainda deverão se manifestar no mesmo prazo acerca da proposta de honorários apresentada, sob pena de homologação. Após, tornem os autos conclusos.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão de ID 81868185, não vislumbro a ocorrência de omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente os pontos tidos por omissos e, ainda, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalina seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. A parte ré deve se atentar que ao passo em que a apuração de haveres é o resultado da resolução da sociedade com relação ao sócio GILBERTO LACERDA DOS SANTOS decretada pela sentença de ID 37844485, a prestação de contas tem por escopo principal pedir a outrem que demonstre o resultado da administração, verificação da utilização de bens, frutos e rendimentos. Em outras palavras, são ações com objetos distintos. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.” Em suas razões recursais (ID. 24326150, p. 01-11), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) cuidou-se, inicialmente, de ação de resolução parcial de sociedade limitada OMNI, a qual encontra-se em fase de apuração de haveres devidos (p. 03); b) o agravado GILBERTO iniciou o pedido de liquidação de sentença relacionado a um único ativo da sociedade empresária, qual seja, um projeto editorial em que a sociedade participou entre os anos de 2013 e 2015, sendo que os respectivos resultados já foram partilhados entre os sócios (p. 03); c) não é a primeira vez que o recorrido busca o Judiciário para buscar os haveres deste projeto, sendo que tal pedido já foi definitivamente solucionado nos autos da ação de prestação de contas no 0037822-92.2016.9.07.0001 (p. 03-05); d) a decisão recorrida deve ser reformada, pois a manutenção da liquidação de origem acarretará em violação a coisa julgada, já que a 23a Vara Cível de Brasilia já validou a distribuição dos frutos do citado projeto, existindo identidade de causa de pedir e pedido (p. 05-09). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e extinguir a ação de liquidação proposta, face a ocorrência de coisa julgada (p. 10-11). Preparo realizado (ID. 24327349, p. 02-03). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do recurso –, a despeito de precisar ser analisada de forma mais aprofundada, está minimamente evidenciada neste primeiro, pois há verossimilhança nas alegações recursais atinentes ao intitulado “Projeto de Educação Financeira na Escola”, mencionado tanto na ação de exigir contas no 0037822-92.2016.9.07.0001 (ID. 24327314, p. 12-20) como na exordial da liquidação de sentença em curso na origem (ID. 66415625 dos autos de origem). Igualmente, vislumbro presente o risco de dano o prosseguimento regular da liquidação de origem até apurar-se, com segurança, se procedem os argumentos apresentados pelos agravantes que, se acolhidos, acarretarão na extinção do procedimento lá instaurado, em claro prejuízo as partes, mormente por já existir ordem de nomeação de perito e de arbitramento de honorários periciais. Neste sentido, deve o feito de origem ser sobrestado para uma melhor vista destes julgadores, prevenindo-se a prática de atos processuais que podem, futuramente, ser desconstituídos. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para sobrestar o curso da liquidação de sentença na origem, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora